Tribunal: TJPA
Processo: 0810862-25.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5893 - Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810862-25.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: JOAO PAULO BATISTA DE ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO LIMINAR. DÉBITO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL.
PAGAMENTO PARCIAL E REGULAR DAS PARCELAS CORRENTES. COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA PARCIAL DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL

FATO
: Paciente teve decretada sua prisão civil em ação de execução de alimentos, em razão de débito alimentar acumulado no valor aproximado de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais) alegando constrangimento ilegal decorrente da utilização da medida extrema para cobrança de parcelas pretéritas, bem como ausência de inadimplemento voluntário e inescusável.

Tese defensiva
:
Sustenta a impetrante que o paciente vem adimplindo regularmente as parcelas alimentares correntes, tendo comprovado pagamentos relativos aos últimos meses e parte substancial do débito desde o ano de 2024, afirmando que o decreto prisional se funda em dívida pretérita incompatível com a prisão civil, além de inexistir capacidade financeira para quitação integral do débito acumulado, pleiteando a revogação da custódia civil.

Questão em análise
: Verificar a legalidade da prisão civil decretada em execução de alimentos diante da comprovação de pagamento parcial da obrigação alimentar, da regularidade das parcelas atuais e da alegada impossibilidade financeira do paciente para quitação integral da dívida acumulada.

Razão de decidir
: A prisão civil por dívida alimentar possui natureza excepcional e somente se legitima diante de inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação. No caso, a documentação acostada aos autos demonstra que o paciente vem efetuando pagamentos parciais do débito alimentar, inclusive das prestações correntes, dentro de suas possibilidades financeiras.

Restou evidenciado que o paciente exerce atividade informal como entregador de aplicativo, auferindo renda reduzida, circunstância apta a demonstrar incapacidade econômica para adimplemento integral da dívida acumulada, afastando o requisito da voluntariedade indispensável à manutenção da prisão civil.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a prisão civil não possui caráter punitivo, devendo ser afastada quando demonstrada impossibilidade substancial de pagamento, sobretudo quando o devedor continua realizando pagamentos parciais e não há indícios de deliberada intenção de se furtar ao cumprimento da obrigação alimentar.

Ausente demonstração de inadimplemento voluntário e inescusável, bem como inexistente urgência alimentar quanto ao débito pretérito acumulado, revela-se ilegal a manutenção da medida extrema.

Tese firmada
: (i) A prisão civil do devedor de alimentos exige demonstração de inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentar; (ii) A comprovação de incapacidade financeira substancial, aliada ao pagamento parcial e regular das parcelas correntes, afasta a legitimidade da medida extrema; (iii) A prisão civil não possui caráter punitivo, devendo ser afastada quando evidenciada impossibilidade econômica real do alimentante.

Dispositivos legais
: arts. 5º, LXVII, da CF; arts. 528, §§ 2º, 3º e 7º, do CPC.

Jurisprudência citada
: STJ, HC 472.730/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018; TJGO, AI nº 0288791-83.2019.8.09.0000, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câmara Cível, julgado em 20/09/2019.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, a(o)s Exmo(A)s Senhora(e)s Desembargadora(e)s, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 01 de junho de 2026.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus

Liberatório,
com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de

JOÃO PAULO BATISTA DE ANDRADE
,
apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri
que, nos autos da ação de execução de alimentos, processo nº. 0010178-82.2017.8.14.0022, decretou sua prisão civil.

Alega a impetrante, em síntese, ID 35902372, que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade uma vez que, embora o mandado de prisão contra ele expedido fale de um débito acumulado em torno de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), este valor é relativo a parcelas pretéritas que não autorizam a prisão civil, sob o rito do art. 528, do CPC.

Afirma que os pagamentos correntes estão em regularidade, juntando aos autos o comprovante de quitação das parcelas referentes aos últimos três meses (janeiro, fevereiro e março de 2026), e que não há que se falar em inadimplemento das três parcelas anteriores ao decreto, razão pela qual a decisão singular se mostra ilegal, conforme orienta a Súmula 309 do STJ.

Aduz que em 28/04/2023 foi formalizado acordo no qual restou determinado ao paciente o pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a título de pensão alimentícia a seus filhos menores, sendo tal valor fixado em conformidade com a capacidade contributiva do Paciente – que, alega a impetrante, vem honrando pontualmente com o encargo.

Que o decreto prisional se fundamenta em valor acumulado da dívida, não configurando o caráter de urgência alimentar, ressaltando que o art. 528, § 7º, do CPC, bem como a Súmula 309 do STJ, estabelecem que o débito alimentar que autoriza a prisão civil é, unicamente, aquele que compreende as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da ação e as que se vencerem no curso do processo, sendo a tentativa de cobrar dívida passada flagrante ilegalidade, além de um contrassenso na medida em que sendo preso o paciente não terá como honrar seu compromisso para com os alimentandos, afirmando ainda ser a decisão singular carente de fundamentação idônea.

Requereu, em sede de liminar, a concessão da ordem para revogação da prisão do paciente e sua ratificação ao final.

Juntou documentos.

O feito foi impetrado durante o Plantão Judicial, não sendo conhecido e encaminhado à redistribuição, ID 35900996.

Recebidos os autos em redistribuição, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 35974499, decisão contra a qual se insurgiu a impetrante pleiteando sua reconsideração, ID 35986655, sendo aquela mantida – em ID 35988745.

Informações acostadas em ID 36036731/36.

Retornados os autos, acostou a impetrante recibos, ID 36052560/63, que comprovam o pagamento do débito alimentar nos anos de 2024/25, bem como as últimas parcelas do ano de 2026, afirmando não subsistir razão ao decreto prisional uma vez que comprovado os pagamentos das parcelas atuais e que no ano de 2023 foi homologado acordo fixando a obrigação alimentar no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), restando clara a inexistência de débito atual.

Em decisão de ID 36062559, deferida a medida liminar, determinando a imediata expedição do alvará de soltura do paciente.

Em ID 36102576, acostado alvará de soltura e, em ID 36107245, certificado seu cumprimento.

Em parecer de ID 36505913, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de
H
abeas Corpus

Liberatório,
com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de

JOÃO PAULO BATISTA DE ANDRADE
,
apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri
que, nos autos da ação de execução de alimentos, processo nº. 0010178-82.2017.8.14.0022, decretou sua prisão civil.

O foco do presente
Habeas Corpus
reside na alegação de constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente ante a decretação e manutenção de sua prisão civil
em razão d
e suposto inadimplemento de prestações alimentares, aduzindo a impetrante a inexistência de qualquer débito alimentar suscetível ao decreto prisional.

Em suas informações a autoridade coatora relatou o que segue,
verb
is:

“A obrigação alimentar que fundamenta o decreto prisional ora fustigado possui sua gênese em decisão interlocutória proferida por este Juízo nos autos da Ação de Regularização de Guarda cumulada com Alimentos (Processo nº 0000383-52.2017.8.14.0022), distribuída originalmente em janeiro de 2017. Naquela oportunidade, em sede de cognição sumária e diante da premente necessidade de subsistência dos dois filhos menores, este Magistrado fixou alimentos provisórios no valor equivalente a 03 (três) salários-mínimos mensais, com termo inicial em 17 de abril de 2017, data em que o executado tomou ciência inequívoca de sua obrigação, conforme detalhado na peça vestibular do cumprimento de sentença (ID 36463882).

Entretanto, desde o momento da fixação da verba, o ora paciente demonstrou absoluto descaso para com a determinação judicial, incorrendo em inadimplemento total e imediato. Diante da inércia voluntária do alimentante, os exequentes viram-se compelidos a ajuizar o presente incidente de cumprimento de sentença sob o rito da coação pessoal, apresentando, à época, um débito inicial de R$ 21.263,64 (vinte e um mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos), montante que compreendia as prestações vencidas de abril a outubro de 2017, acrescidas de multa, juros moratórios e honorários advocatícios (ID 36463882). O histórico processual revela que, apesar do ajuizamento tempestivo da execução, o devedor logrou êxito em se esquivar de sua obrigação por sucessivos anos, mantendo-se em local incerto e não sabido, o que inviabilizou a pronta satisfação do crédito alimentar.

Ao longo da tramitação processual, que se arrasta por quase uma década devido às manobras de ocultação e recalcitrância do devedor, a dívida experimentou uma evolução aritmética severa, reflexo direto da omissão continuada e inescusável do paciente. De acordo com a planilha de cálculos mais recente e consolidada, apresentada pela exequente em fevereiro de 2026 (ID 167030221), o débito atualizado alcançou a vultosa cifra de R$ 77.128,67 (setenta e sete mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos).

(...)

A intimação pessoal do devedor foi finalmente concretizada em 01 de agosto de 2025 (ID 154263001), no qual o alimentante tomou ciência inequívoca de que dispunha do prazo legal de 03 (três) dias para efetuar o pagamento do débito, comprovar que o fez ou apresentar justificativa que demonstrasse a impossibilidade absoluta de cumprir a obrigação, sob as penas da lei.

Em resposta, o executado protocolou petição (ID 153748543) na qual reconheceu a existência do atraso, mas buscou escusar-se sob o argumento de enfrentar severas dificuldades financeiras.

Dessa forma, diante do inadimplemento voluntário e inescusável, este Juízo proferiu a decisão (ID 171539506) decretando a prisão civil do paciente pelo prazo de 03 (três) meses, com fundamento no Art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil. A medida observou estritamente o enunciado da Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça, incidindo sobre as três prestações anteriores ao ajuizamento e todas aquelas que se venceram no curso do processo, o que justifica o montante acumulado. É imperativo destacar que a coação pessoal se mostrou como a última ratio necessária, uma vez que as tentativas de localização de ativos financeiros via SISBAJUD resultaram negativas ou com saldos irrisórios...”

Porém, da análise da documentação acostada aos autos foi possível constatar que o paciente adimpliu, ainda que parcialmente e dentro de suas possibilidades, a obrigação alimentar, efetuando os pagamentos devidos pelo menos desde o ano de 2024.

Assim, embora ainda haja inadimplência em relação a parte dos pagamentos ajustados, há que ser reconhecido que o paciente não só tem efetuado pagamentos do débito alimentar, como não dispõe de capacidade financeira para o pagamento total da dívida alimentar, pois ainda que não tenha ficado desempregado, há que se considerar que seus ganhos como entregador de aplicativo – Uber Driver, função que desempenha por meio de uma bicicleta, não são altos, condição que impossibilita a quitação do débito acumulado ante o elevado valor deste.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a prisão civil por dívida de alimentos é uma medida excepcional, destinada apenas ao inadimplemento voluntário e inescusável, e a jurisprudência vem flexibilizando a aplicação da medida extrema quando o devedor comprova a impossibilidade absoluta de arcar com o valor integral do débito (como no caso dos autos, onde o paciente comprovou sua baixa renda), e que ainda assim continua realizando pagamentos na medida de suas forças, pois sob tal circunstância resta demonstrado que a inadimplência não decorre de má-fé, mas de incapacidade financeira real.

Assim, ainda que o pagamento parcial do débito não afaste a possibilidade de prisão civil do devedor, há que ser devidamente analisado o caso concreto e as razões da inadimplência e, no caso dos autos, constata-se a inocorrência de inadimplemento voluntário, mas a impossibilidade de pagamento do valor integral da dívida.

Acerca da questão, vejamos o julgado a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. JUSTIFICATIVA QUE COMPROVA A IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE PAGAR O DÉBITO. DECRETO PRISIONAL AFASTADO. DECISÃO REFORMADA. 1. A prisão civil é meio executivo de finalidade econômica, utilizado não para punir o devedor dos alimentos, mas para forçá-lo, indiretamente, a pagar o débito, partindo-se do pressuposto de que, possuindo meios, esquiva-se de cumprir a obrigação. 2. A imposição da prisão civil por débito alimentar pressupõe o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar alimentos, na qual o executado, intimado, deixa escoar o prazo de três dias sem pagar, nem provar que já o fez, ou que está impossibilitado de fazê-lo. Inteligência do artigo 528, caput e § 3º, do Código de Processo Civil. 3. A modificação da situação financeira do agravante gerou sua impossibilidade de efetuar o pagamento da obrigação alimentar, razão pela qual o decreto de prisão deve ser afastado, nos termos do artigo 528, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 02887918320198090000, Relator.: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 20/09/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/09/2019)

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÍVIDA RELATIVA ÀS TRÊS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES ANTERIORES À EXECUÇÃO E PRESTAÇÕES VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. DESEMPREGO. AFASTAMENTO DO DECRETO PRISIONAL (CPC, ART. 528, § 2º). ORDEM CONCEDIDA. 1. A obrigação alimentar é regida pelo binômio necessidade-possibilidade, não se impondo maior valia a nenhuma dessas duas variáveis, mas não se deve desconsiderar que a variável da necessidade é elástica e quase ilimitada, enquanto a da possibilidade é rígida e limitada às posses e disponibilidade do alimentante para o trabalho e, portanto, para a ampliação de seus ganhos. 2. Na hipótese, a obrigação alimentar foi fixada, alternativamente, em 1,5 (um e meio) salário mínimo mensal ou, no caso de vínculo empregatício, em 25% (vinte e cinco por cento) do salário líquido do paciente. 3. Os autos comprovam que o paciente passou por longo período de desemprego, razão pela qual não teve como cumprir a obrigação nos termos em que avençada, realizando pagamentos apenas parciais, e que, atualmente, não obstante empregado como auxiliar administrativo, recebe apenas o equivalente a um salário mínimo mensal, não se encontrando em condições de quitar a dívida pretérita, acumulada em R$ 17.411,99. Ademais, os alimentos atuais vêm sendo regularmente pagos mediante desconto direto em folha de pagamento, no percentual de 25% do salário do devedor. 4. Diante de tais circunstâncias, verifica-se que o inadimplemento não se apresenta inescusável e voluntário, assim como previsto na Constituição Federal, em seu art. 5º, LXVII, para admitir, excepcionalmente, a prisão civil do devedor de alimentos. 5. Ordem concedida." (HC 472.730/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018, g.n.)

Portanto, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o encarceramento do devedor, em circunstâncias como a do paciente, se mostra extremo e indevido, sendo pela concessão da ordem a manifestação Procuradoria de Justiça em seu parecer,
verbis
:

“...diante dos fatos sustentados pela advogada impetrante, demonstra-se que foi adimplido parte do valor da dívida pelo paciente e que vem fazendo na medida de suas possibilidades, conforme muito bem dissera a nobre Relatora ao conceder a medida liminar, não podendo se sustentar o decreto de prisão no valor da dívida toda, devendo ser apenas decretada quando se mostra extreme de dúvidas a intenção deliberada de se eximir de sua obrigação alimentícia, o que não se mostra no presente caso.

Dessa forma, portanto, há ilegalidade no decreto de prisão do juízo monocrático, diante de tudo que consta dos autos, não estando comprovado de forma patente e incontestável o intento do paciente de se eximir de forma ilegal do pagamento de verba alimentar, o que fundamentaria a prisão civil decretada pelo juízo ora coator, mas estaria com dificuldades de adimplir devidos os parcos recursos que aufere como entregador de aplicativo, configurando, assim, constrangimento ilegal a possibilidade de sua prisão.

Constata-se a existência de um débito de caráter alimentar em que o executado, ora paciente, ainda não o adimpliu, ficando sujeito às medidas legais de execução, mas não decretada a medida extrema, como ocorre no caso em espécie com a decretação de sua prisão civil, a qual se mostra contrária ao que dispõe a legislação civil e a jurisprudência, cuja excepcionalidade possui caráter exclusivamente de obrigar o recalcitrante devedor de alimentos em cumprir com seu dever legal, e não impor uma punição decorrente de sua incapacidade econômica.

Diante de todos esses fatos, deve ser acatado o pleito formulado neste habeas corpus, pois a medida judicial extrema tomada pelo Juízo a quo configura constrangimento ilegal ao
ius libertatis
do paciente, não se encontrando ancorada dentro dos parâmetros da lei, devendo ser confirmada a decisão liminar da nobre Desembargadora relatora, concedendo alvará de soltura ao paciente, pela robustez e correição jurídica dos argumentos.”

Ademais, não se denota risco para os alimentandos e nem urgência na percepção da dívida pretérita acumulada uma vez que recebem atualmente a pensão alimentícia determinada, se mostrando a manutenção da prisão civil do paciente
ilegal, na medida em que não se constata a voluntariedade do paciente e o caráter inescusável da dívida alimentar, elementos indissociáveis para a prisão civil.

Ante o exposto,
e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
writ
e
concedo a ordem
, ratificando a liminar deferida, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 01 de junho de 2026.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026